Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Não há prejuízo ou risco de dano irreparável ou de resultado útil para o processo indeferir a antecipação de tutela recursal. Ao contrário, o julgamento, após o que será tratado no item seguinte, trará segurança jurídica às partes. Nesse sentido: Acórdão 1246453.
2. A Primeira do Superior Tribunal de Justiça afetou o tema da legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS (EREsp no 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 15/12/2017). (Tema no 986, recursos repetitivos).
3. Determinou-se “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015);” [...].
4. Recurso conhecido de não provido. Suspensão do processo determinada até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.